Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS BRANDO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ.
1.Comprovado nos autos de forma segura que a acusada subtraiu para si bens de terceiros cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, caput, do Código Penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento, por meio da Súmula 269, de que é possível a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, na hipótese em que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.
3. A compensação da confissão com a reincidência é medida adotada na dosimetria da pena e não possui relação com o regime inicial de cumprimento da reprimenda, a qual possui regramento próprio, estabelecido pelo art. 33 e seguintes do Código Penal, razão pela qual o fato de ter havido a compensação da confissão com a reincidência não leva à fixação de regime mais brando do cumprimento da pena. 3.1. Mantém-se o regime semi-aberto considerando a reincidência e a circunstância judicial desfavorável consubstanciada nos antecedentes.
4. Recurso conhecido e improvido.